Tribunal: TJBA
Processo: 8149845-49.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Recurso em Sentido Estrito: 8149845-49.2023.8.05.0001 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Clodoaldo Silva da Anunciação Recorrido: Anderson Santos Amaral Recorrido: Henrique Bonfim Oliveira Defensora Públcia: Maria Teresa Carneiro S. C. Zarif Procuradora de Justiça: Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO DA PRISÃO POR INDÍCIOS DE AGRESSÃO POLICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva e determinou o relaxamento da prisão em flagrante dos recorridos Anderson Santos Amaral e Henrique Bonfim Oliveira, autuados pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de existência de lesões corporais não compatíveis com a versão oficial da abordagem policial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presença de lesões corporais aparentes nos autuados é suficiente para invalidar a legalidade da prisão em flagrante; e (ii) saber se há elementos que justifiquem a decretação da prisão preventiva dos recorridos. III. Razões de decidir 3. A decisão do juízo a quo baseou-se na constatação de lesões corporais aparentes, corroboradas por laudos periciais e relatos consistentes dos autuados sobre agressões praticadas por policiais no momento da prisão, afastando a legalidade do flagrante. 4. A Constituição Federal veda expressamente a tortura e o tratamento desumano, impondo o relaxamento de prisão ilegal, especialmente quando configurada violência estatal sem respaldo legal. 5. Não há elementos suficientes que autorizem a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ante a contaminação da legalidade do ato de prisão pelas agressões perpetradas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de lesões corporais aparentes e não justificadas em autuados pode tornar ilegal a prisão em flagrante, impondo seu relaxamento. 2. A prisão preventiva não pode ser decretada quando o flagrante se mostra viciado por ilegalidade decorrente de violência policial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III e LXV; CPP, arts. 310, II, e 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 741.270/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8149845-49.2023.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do relator.